Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713816-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por GABRIEL PEREIRA DA SILVA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra o DISTRITO FEDERAL. O juízo determinou a expedição de requisitórios de pagamento do débito exequendo, com a ressalva de que o adimplemento ficará sobrestado até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0714816-08.2022.8.07.0000 (ID 144139236 dos autos originais). Em suas razões, o agravante alega que: 1) não é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo devedor, sob pena de se criar um “direito ao oitavo grau de jurisdição obrigatório - a expedição do precatório só poderia ocorrer após última decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF”; 2) não há recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão, o que é o caso dos embargos de declaração opostos pelo agravado; 3) não há impedimento ao prosseguimento do feito que tramita em execução definitiva, mas, caso se entenda o contrário, é possível requisitar precatório de forma provisória, diante da possibilidade de desconto automático no contracheque do servidor, a título de caução (art. 520, IV, do Código de Processo Civil - CPC), conforme precedentes; 4) inaplicabilidade dos arts. 313, V, “a” e 921, I, do CPC, pois o julgamento do agravo anterior não é causa de suspensão do processo por prejudicialidade externa: inexiste mérito a ser julgado, apenas execução; e 5) há perigo de dano de difícil reparação, pois se trata de execução de verba com natureza alimentar. Requer, ao final, a antecipação de tutela para que o “juízo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0714816-08.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.”. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 45678407) É o relatório. DECIDO. Há nos autos questão preliminar que deve ser analisada de ofício. O agravante pretende o cumprimento de sentença da ação coletiva 32.159/1997, na condição de servidor público no cargo de Técnico de Atividade Cultural. Consta nos autos que a sua admissão se deu em 01/05/1981, época em que existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, órgão de lotação dos servidores pertencentes a essa carreira. A entidade subsistia à data da propositura da ação coletiva que foi ajuizada - exclusivamente - contra o DISTRITO FEDERAL. Inexiste ação coletiva ajuizada contra a Fundação Cultural do Distrito Federal. Diante desse quadro e nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se o agravante e o agravado para se manifestarem quanto à possível ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator